Tribunal: STF
Processo: RE 102491
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-25
Data de publicação: 1984-05-25

Ementa:
- PRESCRIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 110 E SEUS PARAGRAFOS DO C.P.
- A PRESCRIÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 110 E SEUS PARÁGRAFOS DO CÓDIGO PENAL IMPORTA, TÃO-SOMENTE, RENÚNCIA DO ESTADO A PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA PENA PRINCIPAL, SALVO QUANDO O FATO OCORREU ANTES DA
ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 6.416, DE 24.05.77, HIPÓTESE EM QUE PELA APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENIGNA A PRESCRIÇÃO IMPLICA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRECEDENTE: RE 98.949-SP. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.